Tribunal: TJES
Processo: 0020574-48.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020574-48.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIR GOMES DE FREITAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. MÉRITO JULGADO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA. PERÍODO DE LICENÇA NÃO FRUÍDO E NÃO INDENIZADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente a dois períodos de licença-prêmio não usufruída por servidor público militar aposentado. O Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a inexistência do direito à indenização, argumentando que o servidor optou pela gratificação de assiduidade e que inexiste comprovação de que a licença não foi gozada por necessidade do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação;
(ii) verificar se o servidor faz jus à indenização por licença-prêmio não usufruída; e
(iii) definir os critérios para cálculo da indenização, com observância da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a nulidade da sentença com fundamento no art. 489, § 1º, IV, do CPC, diante da ausência de enfrentamento de fatos impeditivos levantados na contestação, especialmente o argumento de que o servidor teria optado pela conversão da licença-prêmio em gratificação de assiduidade.

Com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, julga-se o mérito em razão da causa madura.

Afirma-se o direito à indenização pela não fruição de licença-prêmio referente ao período de 15/07/2003 a 14/07/2013, em conformidade com o Tema 635 do STF e o Tema 1.086 do STJ, os quais asseguram ao servidor público inativo a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos, independentemente de comprovação de óbice administrativo.

Em relação ao primeiro decênio (15/07/1993 a 15/07/2003), declara-se improcedente o pedido, uma vez que o servidor reconheceu o recebimento da gratificação de assiduidade correspondente, sendo incontroversa a ausência de direito à indenização.

Para o cálculo da indenização do segundo decênio, determina-se a observância da última remuneração percebida em atividade, incluindo as vantagens permanentes e excluindo parcelas transitórias ou indenizatórias, com aplicação da Taxa Selic conforme disposto na EC nº 113/2021, a partir de sua vigência em 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que não analisa argumentos relevantes da contestação é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, mesmo sem comprovação de óbice administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A indenização deve ser calculada com base na última remuneração do servidor em atividade, incluindo vantagens permanentes e excluindo parcelas transitórias ou indenizatórias, com aplicação da Taxa Selic conforme disposto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI e § 11; CPC, arts. 373, II, 374, III, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, IV; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 65; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635 (ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/02/2013); STJ, Tema 1.086 (REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22/06/2022); TJES, AC nº 5012206-55.2021.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 24/03/2023; TJES, ApCiv nº 0020529-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020574-48.2019.8.08.0012

APTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO:
JAIR GOMES DE FREITAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 105/106-v que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Requerido, ora Apelante, o pagamento de indenização em pecúnia por licença especial não gozada, referente aos dois últimos decênios de efetivo serviço.

Sustenta o Recorrente no apelo de fls. 110/114, em suma, que:
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não se manifestou sobre fato impeditivo suscitado na contestação;
(ii)
o Autor não faz jus à conversão das férias-prêmio em pecúnia pois optou pelo recebimento de gratificação de assiduidade em ambos os decênios, na forma do art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/1978;
(iii)
inexiste prova de que a licença não foi gozada por óbice da Administração, o que fulmina o direito à indenização;
(iv)
na parcela indenizatória somente deve constar o valor do subsídio recebido pelo Recorrido na data de sua aposentadoria, excluídas as vantagens; e que
(v)
devem ser aplicadas as disposições da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência.

Enfrento, inicialmente, a arguição de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, a qual, adianto, merece
acolhimento.

N
os termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a sentença que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Na hipótese vertente, deflui da inicial que o Autor pretende a indenização pela não fruição de férias-prêmio relativas aos dois últimos decênios de efetivo serviço.

Em
contestação
(fls. 81/84-v), o Estado, ora Apelante,
suscita
fato impeditivo
ao direito autoral, qual seja,
o exercício,
pelo Autor,
da opção pela percepção
d
a gratificação
de assiduidade nos dois decênios reclamados, o que excluiria o direito à fruição das férias-prêmio, a teor do art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/1978.

Inclusive, em
réplica
(fls. 91/101), o Autor
confirma
o pagamento e
reconhece que não faz jus à indenização com relação ao primeiro decênio
,
retificando seus cálculos para cobrar somente o segundo período
.

Entretanto, logo após sobreveio
sentença
(fls. 105/106-v),
julgando
totalmente
procedentes os pedidos autorais,

ignorando por completo
o fato impeditivo suscitado pelo Estado em contestação, bem como o reconhecimento, pelo Autor, de
que houve o pagamento
parcial das verbas cobradas na ação.
É dizer, a sentença
limitou-se
a examinar a inicial,
afigurando-se patente a sua nulidade por ausência de fundamentação.

D
estarte,
acolho
a arguição de nulidade e, por imposição do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC,
passo ao
adequado
enfrentamento da lide.

T
rata-se de ação ordinária ajuizada pelo aqui Apelado em face do Apelante, onde se pretende a indenização pela não fruição de dois períodos de férias-prêmio,
relativos
aos dois últimos decênios de efetivo serviço do Autor.

Sustentou
o Requerente na exordial, em síntese, que é servidor público estadual dos quadros da Polícia Militar e, a despeito de haver completado dois períodos de decênio,
de

15/07/1993 a 15/07/2003
e de
15/07/2003 a 14/07/2013
, não percebeu vantagem pecuniária alguma, tampouco gozou de férias-prêmio. Aduziu que se aposentou em 19/07/2019 e,
assim
, postulou pela indenização correspondente.

Como exposto alhures, em contestação, o Estado aduziu que o Autor
requereu a conversão
dos dois períodos aquisitivos
em
gratificação
de assiduidade,
o que excluiria o direito à fruição das férias-prêmio, a teor do art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/1978, e o consequente direito à indenização ora perseguido.

Sustentou que, com relação ao
1º decênio

(15/07/1993 a 15/07/2003)
, fez jus ao percentual de
10,62%
de gratificação de assiduidade, conforme
Portaria

290/2003
; e que, com relação ao
2º decênio
(
15/07/2003 a 14/07/2013
)
, percebeu o percentual de mais
2%
, por meio da
Portaria nº 070/2019
, de
13/12/2019
.

Em réplica, o Autor
confirma
o recebimento de pagamento
pel
o primeiro decênio, mas
nega
com relação ao segundo, postulando pela indenização
correspondente.

Pois bem.

O
art. 374, III, do CPC, dispõe que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.
Portanto, com relação
ao pleito
de indenização pelo primeiro decênio
(15/07/1993 a 15/07/2003
)
,
de rigor a reforma da sentença a fim de que seja
este
julgad
o

improcedente
, porquanto a própria parte Autora reconhece
ra
a insubsistência d
a pretensão
.

A
d argumentandum
, o Requerido/Recorrente efetivamente demonstrou
a percepção da gratificação de assiduidade referente ao primeiro decênio,
conforme se depreende do cotejo do ofício de fls. 87/88 e dos registros funcionais do Autor (em especial, fl. 69), bem como de seu contracheque (fl. 18, rubrica 108).
Assim, nos termos do art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/1978, não faz jus à indenização pretendida,
com relação ao período.

Todavia, persiste a controvérsia quanto à conversão do segundo período aquisitivo em gratificação de assiduidade (15/07/2003 a 14/07/2013) e, no ponto, tenho que razão assiste ao Autor.

Como cediço, ao réu incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese vertente, a despeito de haver o Requerido/Apelante alegado que o Autor/Apelado requereu a percepção da gratificação de assiduidade para o segundo decênio (15/07/2003 a 14/07/2013), no percentual de 2%, observa-se que tal registro
não consta na ficha funcional do Autor
(fls. 21/70),
não consta em seu contracheque
(fls. 17/18),
tampouco foi coligido aos autos o suposto requerimento
.

E mais: o
único documento
que dá suporte à alegação do Requerido é o ofício de fls. 87/88, onde a Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar informa que a gratuidade de 2% foi implementada por meio da Portaria 070/2019, registrada em
13/12/2019
.

Ocorre que a data é
muito posterior
ao atingimento do decênio (
14/07/2013
), e posterior, até mesmo, à transferência do Requerente para a reserva remunerada (aposentadoria), que ocorreu em
19/07/2019
.

Ao que se vê, portanto, a gratificação de assiduidade referente ao segundo período de decênio não foi requerida pelo Autor, tampouco implementada de ofício pela Administração ao seu devido tempo, razão pela qual afasta-se a arguição de violação à Lei Estadual nº 3.196/1978.

Em evolução, sustenta o Apelante que inexiste prova de que a licença não foi gozada por óbice da Administração, o que fulmina o direito à indenização. Sem razão, contudo.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema Repercussão Geral nº 635, já firmou precedente vinculante no sentido que “
é
assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
”.

Em aludido julgamento, o C. STF assentou que “
com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas, em face da vedação ao enriquecimento sem causa
” (ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013).

Mutatis mutandis
, o

Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1.086,
firmou o entendimento de
que
“[...
] o
servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria,
revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
” (REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022, STJ).

E
ste Eg. Tribunal de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade,

sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço.
II. (...). (AC nº 5012206-55.2021.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, DJ 24/03/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial assente, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019). 2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração.
3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício.
4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170341069, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS INDIRETAMENTE. MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. FÉRIAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS E NÃO USUFRUÍDAS ENQUANTO ESTEVE NA ATIVIDADE. APOSENTADORIA. SURGIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E FALTA DE PROVA QUE A BENESSE NÃO FOI UTILIZADA POR INTERESSE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA REPETITIVO Nº 1.086 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ABATE-TETO REMUNERATÓRIO E DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE, DESCONTADAS VERBAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE NA TAXA SELIC EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IRRETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Ainda que a sentença objurgada fosse nula, como afirma o município requerido, por ser citra petita em virtude de as teses de afronta ao princípio da legalidade e de inobservância do teto remuneratório não terem sido supostamente apreciadas, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa da madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), de forma que as supostas argumentações que não teriam sido analisadas pelo juízo a quo serão devidamente sopesadas por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (arts. 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88). Todavia, mesmo se esta questão prejudicial fosse apreciada, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois a sentença hostilizada, ainda que indiretamente, refutou as teses defensivas indicadas. 2) O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 realmente é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553. Quanto ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante no Tema Repetitivo nº 516 segundo o qual “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. 3) O Supremo Tribunal Federal já firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 635, no sentido que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, mais recentemente, também firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 1.086, no sentido que “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria,
revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
”. 4) Não merece prosperar a tese que o pagamento da referida verba deveria sofrer o abate-teto remuneratório constitucional (art. 37, inciso XI, da CF/88), pois, além de tal direito somente ter exsurgido para o autor com a sua aposentadoria, inviabilizando, assim, qualquer análise com seu período de atividade, a natureza indenizatória desta verba afasta o seu cômputo para efeito do mencionado limite remuneratório, em consonância com o disposto no art. 37, § 11, da Constituição da República, e no art. 4º, inciso I, alínea “j”, da Resolução CNJ nº 14/2006. 5) Diante da manifesta natureza indenizatória da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo servidor, deve ser obstada a incidência de imposto de renda sobre a referida quantia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 136, a qual dispõe que “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”. 6) A indenização deve ser calculada com base na última remuneração percebida em atividade pelo autor, considerando que poderia usufruir a licença-prêmio até a data em que implementada sua aposentadoria, incluídas as vantagens permanentes e deduzidas as parcelas de caráter eventual ou transitório e aquelas de natureza indenizatória, que dependem do efetivo exercício da função, no escopo de observar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. 7) Até a definição das ADI’s nº 7047 e nº 7064 pelo Supremo Tribunal Federal e em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), os efeitos da Emenda Constitucional nº 113/2021 com relação a incidência da taxa SELIC para atualização dos débitos em desfavor da Fazenda devem ser apenas prospectivos, isto é, a partir da sua entrada em vigor. 8) Recurso interposto pelo autor provido e recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente.

(
TJES,
Apelação Cível nº 0020529-71.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/
10
/2023)

S
uperado o ponto, é de se destacar que, na esteira da orientação do C. STJ, a indenização deve ser calculada com base na última remuneração percebida em atividade pelo servidor, já que poderia usufruir a licença-prêmio até a data em que implementada sua aposentadoria, incluindo-se as vantagens permanentes e deduzindo-se as parcelas de caráter eventual ou transitório, bem como aquelas de natureza indenizatória, que dependem do efetivo exercício da função.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência desta Corte adota como critério para cálculos dos valores devidos em razão da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas
a circunstância da rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e possuir natureza permanente
(...)” (AgInt no REsp n. 2.047.202/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, STJ).

Portanto, não merece acolhimento o pleito recursal no ponto.

Por fim, com relação à aplicação das disposições da EC nº 113/2021 após sua vigência, tenho que razão assiste ao Apelante.

Como cediço, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 dispôs sobre a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária aos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública, refletindo na necessidade de observância da Taxa Selic na condenação imposta a partir de sua vigência em
09/12/2021
(TJES, Apelação Cível nº 0003199-61.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

par
a reformar a r. sentença objurgada e limitar a indenização ao período aquisitivo de 15/07/2003 a 14/07/2013 (um período de decênio), a qual deverá ser calculada com base na última remuneração percebida em atividade pelo servidor, incluindo-se as vantagens permanentes e deduzindo-se as parcelas de caráter eventual ou transitório, bem como aquelas de natureza indenizatória, que dependem do efetivo exercício da função, com a observância das disposições da EC nº 113/2021
a partir de
sua vigência.

E
mbora a conclusão proposta seja pela procedência apenas parcial dos pedidos autorais, entendo
por

manter
a atribuição exclusiva dos ônus de sucumbência à parte Requerida, na forma do art. 86, § único, do CPC, considerando que o Autor decaiu de parte mínima do pedido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.